Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-77.2018.8.11.0079
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001162-77.2018.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CELIO JUSTINO DA CUNHA - CPF: 290.273.901-00 (EMBARGANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REJEITADOS. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, reformando a sentença de improcedência e julgando procedente a ação civil pública por dano ambiental, impondo ao réu obrigação de recomposição da área degradada e indenização por danos coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto a (i) análise da posse ou domínio direto sobre a área objeto da infração ambiental; (ii) distinção entre a Fazenda Cedro e a Fazenda Fortaleza; (iii) efeitos da decisão liminar da Justiça Federal na ação anulatória contra auto de infração; e (iv) valoração da prova administrativa frente à ausência de perícia técnica judicial.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões ou vícios no acórdão, que enfrentou as teses relevantes da controvérsia e fundamentou a decisão com base na responsabilidade objetiva e propter rem por dano ambiental.

4. A titularidade do imóvel foi demonstrada por documentos administrativos, corroborados por declarações do próprio embargante, e não infirmadas por provas técnicas robustas.

5. A decisão da Justiça Federal, revogando liminar e julgando improcedente a ação anulatória, validou o auto de infração lavrado, corroborando o nexo entre o embargante e o dano ambiental.

6. Os embargos tentam rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta via, não configurando meio adequado para obter efeito modificativo da decisão.

7. O prequestionamento fica prejudicado, pois os fundamentos jurídicos foram devidamente analisados, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova técnica pericial não invalida a presunção relativa de legitimidade dos autos administrativos que atestam infração ambiental, quando não elidida por documentos ou perícia robustos.

2. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, sendo suficiente o vínculo jurídico entre o degradador e o imóvel, independentemente da comprovação de culpa ou posse direta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito infringente, opostos por Célio Justino da Cunha em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual, restando assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública fundada em desmatamento irregular de 294,52 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem autorização, e em descumprimento de embargo, na Fazenda Cedro, Município de Serra Nova Dourada/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violar os princípios do juiz natural e da não surpresa; e (ii) saber se o requerido pode ser responsabilizado objetivamente por dano ambiental em imóvel cuja posse ou domínio é a ele atribuído, mesmo sem prova direta de sua autoria no ilícito ambiental.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois a decisão foi proferida por magistrado regularmente designado e não há comprovação de cerceamento de defesa ou prejuízo.

4. A responsabilidade ambiental no Brasil é objetiva e solidária, bastando a comprovação do dano e do nexo com o imóvel, ainda que a conduta do proprietário não seja diretamente causal.

5. O requerido foi identificado como titular da área degradada tanto nos autos administrativos quanto pelo CAR vinculado ao imóvel e em declarações prestadas à fiscalização, não havendo elementos probatórios robustos que infirmem sua vinculação ao imóvel e à infração.

6. A sentença que desconsidera o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e relativiza a responsabilidade propter rem enfraquece os mecanismos de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por danos coletivos, nos termos a serem fixados em liquidação.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, bastando a comprovação do dano e do nexo com o imóvel, independentemente de comprovação de culpa ou domínio formal.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais deve ser respeitada, cabendo à parte contrária demonstrar sua invalidade com prova robusta.”

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões relevantes, cuja ausência de enfrentamento comprometeria a completude da prestação jurisdicional e violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

Afirma que a decisão colegiada deixou de analisar elementos e fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que tange à ausência de posse ou domínio direto sobre a área objeto da autuação ambiental, à distinção geográfica e jurídica entre a Fazenda Cedro, de sua titularidade, e a Fazenda Fortaleza, local em que teria efetivamente ocorrido o desmatamento, bem como às informações constantes da retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que, aliadas a documentos anexados aos autos, indicariam que o desmate teria ocorrido em imóvel de propriedade diversa.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da decisão liminar proferida pela Justiça Federal nos autos da Ação Anulatória no 1000189-39.2023.4.01.3605, a qual suspendeu os efeitos do auto de infração lavrado pelo IBAMA, mencionando que, embora essa decisão tenha sido posteriormente revogada por sentença de mérito, tal fato foi apenas informado nas contrarrazões ministeriais, sem a devida apreciação pelo órgão julgador.

Assevera que o acórdão embargado fundamentou-se, exclusivamente, em relatório de fiscalização ambiental produzido unilateralmente pelo órgão autuante, sem que tenha sido determinada a realização de prova pericial ou a produção de elementos técnicos independentes que pudessem comprovar, de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre o embargante e o dano ambiental imputado.

Argumenta que, ao conferir presunção absoluta de veracidade ao relatório administrativo, a decisão colegiada desconsiderou o contraditório e a possibilidade de infirmar a legitimidade do auto de infração, malferindo, assim, o devido processo legal.

Alega, ademais, que houve indevida desconsideração da fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual, após detida análise probatória, afastou a existência de vínculo jurídico e fático entre o embargante e a área degradada, inclusive com base em declaração judicial prestada por seu filho, que afirmou que a área objeto da infração pertenceria a terceiro.

Com base nessas premissas, requer, com fulcro nos artigos 1.022, II, 489, §1o, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente para restabelecer a sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, para que seja realizado o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, especialmente aquelas atinentes à responsabilidade objetiva ambiental, à distribuição do ônus da prova quanto à autoria e materialidade do dano, e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, com o objetivo de evitar a produção de efeitos prejudiciais decorrentes da condenação imposta, sobretudo considerando que a validade do auto de infração lavrado pelo IBAMA ainda se encontra sob exame da Justiça Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que todas as matérias relevantes à solução da controvérsia foram adequadamente enfrentadas no acórdão recorrido, sendo inviável, por meio de embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa.

Argumenta que a insurgência do embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Defende, por fim, que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e propter rem, não sendo necessária a demonstração de culpa ou de posse direta sobre o imóvel, bastando a comprovação do vínculo jurídico com a área degradada, o qual restou suficientemente evidenciado nos autos.

Ressalta, ainda, que a decisão liminar proferida na ação anulatória foi revogada por sentença de mérito que julgou improcedente o pedido, consolidando a presunção de legitimidade do auto de infração impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Célio Justino da Cunha em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que julgara improcedente a ação civil pública ambiental e, em consequência, reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial.

A insurgência recursal, conforme delineado nas razões recursais, funda-se na alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, notadamente quanto à análise de elementos probatórios que, segundo o embargante, afastariam o nexo de causalidade entre sua pessoa e o dano ambiental identificado.

Sustenta, ainda, que teria havido desconsideração de documentos que apontariam divergência entre a área efetivamente desmatada e os limites geográficos do imóvel de sua titularidade, citando, para tanto, retificações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), decisão judicial proferida no âmbito da Justiça Federal, levantamentos topográficos e declarações de terceiros.

Todavia, não se verifica, na hipótese sub judice, a presença de quaisquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao contrário do alegado, evidencia-se que o embargante intenta, por meio da via integrativa, rediscutir o mérito da controvérsia, o que se mostra inadmissível, haja vista que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já exaustivamente debatida e decidida.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada todas as questões essenciais à solução da demanda, assentando, com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula no 623, que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva e propter rem, prescindindo da demonstração de culpa, posse direta ou exercício de domínio sobre o imóvel, sendo suficiente, para sua configuração, a constatação do dano e a vinculação jurídica entre o imóvel degradado e o demandado.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o embargante é titular da Fazenda Cedro, localidade em que foi constatada, por meio de fiscalização ambiental, a supressão irregular de 294,52 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado — conduta esta tipificada como infração administrativa e civil de natureza ambiental.

A constatação da infração ambiental encontra respaldo em auto de infração e relatório técnico lavrados pelo IBAMA, documentos estes dotados de presunção relativa de legitimidade, a qual não foi elidida por prova técnica ou documental robusta e conclusiva.

As alegações no sentido de que o desmatamento teria ocorrido em área diversa daquela de sua titularidade, bem como a apresentação de documentos unilaterais e retificações posteriores do CAR, não se mostram suficientes para infirmar o vínculo jurídico entre o embargante e a área degradada, notadamente diante da ausência de prova pericial idônea e inequívoca nesse sentido.

No que tange à alegada omissão relativa à liminar concedida na ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, cumpre observar que tal decisão foi expressamente revogada por sentença de mérito que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos atos administrativos impugnados.

Do teor da referida sentença, extraem-se os seguintes trechos elucidativos:

“[...] Também não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e erro na indicação da área objeto da autuação, haja vista que o Relatório de Fiscalização (id 1476011380 - Pág. 14) descreve que o autor declarou, no ato da fiscalização, ser o proprietário da área em questão e não possuía autorização para o desmatamento verificado. O CAR juntado aos autos (id 1476011377) demonstra ser o autor proprietário da FAZENDA CEDRO, localidade que foi objeto da fiscalização.

Da mesma forma, não restou comprovada a alegação de bis in idem diante da autuação da SEMA-MT e do IBAMA pela ocorrência do mesmo fato, considerando que as coordenadas geográficas das atuações são distintas. Ademais, tratando-se de auto de infração lavrado pela SEMA/MT, decorrente do seu poder de polícia, compete à Justiça Estadual a análise da sua validade.

Esse o quadro, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

[...]

Frente ao exposto, quanto à ação principal, revogo a liminar anteriormente concedida (id 1485299349) e julgo IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC.

INDEFIRO a petição inicial de reconvenção, nos termos do art. 330, II do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em caso de interposição do recurso de apelação, remetam-se os autos ao TRF1 após esgotado o prazo para a parte contrária ofertar contrarrazões recursais.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Não subsiste, pois, qualquer omissão relevante a ser suprida no acórdão embargado, tampouco se vislumbra ausência de fundamentação.

Releva reiterar que o julgador não está adstrito ao exame exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu na hipótese vertente.

A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco configura omissão ou outro vício sanável por essa via.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (g.n)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que os fundamentos jurídicos invocados foram devidamente analisados no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o teor do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025